Tribunal: TJDFT
Processo: 0721102-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. PEDIDO RECONVENCIONAL DE EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. PARTILHA. PROPORÇÃO DELIMITADA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. COISA JULGADA.

I – A r. sentença da ação de dissolução de união estável c/c partilha delimitou a fração ideal de cada parte quanto aos imóveis do antigo casal, o que foi observado na r. sentença de extinção de condomínio e na perícia judicial, respeitados os princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada. Mantida a r. sentença que dissolveu o condomínio dos imóveis, obedecida a fração ideal de cada condômino determinada no pronunciamento judicial transitado em julgado.

II - Apelação desprovida.